Tribunal: TCU
Processo: 032.134/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 749904, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 749904, função null, que teve como objeto Desenvolver ações de Qualificação Social e Profissional no âmbito do PlanSeQ Social Produção Rural ¿ Agroecologia, Agroextrativismo e Pesca Artesanal ¿ RO ¿ Chamada Pública de Parcerias SPPE/MTE No 14/2010 com objetivo de atender 2.000 trabalhadores (as) em 100 (cem) turmas dos municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Porto-Velho, Estado de Rondônia e com meta de inserção no mundo do trabalho de 30% (trinta por cento). Os cursos terão carga horária de 200 horas e serão oferecidas 1.250 vagas para os cursos de Agrofloresta e Horta Orgânica, 350 vagas para o curso de Extrativismo sustentável e 400 vagas para o curso de Pesca Artesanal de Água Doce. O projeto objetiva atender uma grande demanda por qualificação sócio-ambiental e profissional das populações rurais em situação de vulnerabilidade social,que se compõe de trabalhadores/as rurais autônomos, de auto-emprego, empreendedores da economia solidaria, agricultores familiares, grupos sociais organizados, desempregados rurais (acampadas do MST), extrativistas, povos da floresta, ribeirinhos, pescadores, etc. Os/as trabalhadores(as), com mais de 18 anos e nível de escolaridade fundamental mesmo incompleta serão convocados através do Sine/intermediação de mão-de-obra ou por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Colônias de Pescadores, Associações de Produtores, de Extrativistas, e demais organizações de classe. (no da TCE no sistema: 977/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7462/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao Banco Florestal por meio do convênio de registro Siafi 749904. Considerando que, conforme exame das alegações de defesa apresentadas pelo Banco Florestal e pelo Sr. Roberto Magno de Castro e Silva, a execução física do objeto conveniado foi demonstrada, levando-se em conta a redução dos recursos recebidos; Considerando que, conforme exame das alegações de defesa apresentadas pelo Banco Florestal e pelo Sr. Roberto Magno de Castro e Silva, a execução financeira e as despesas documentalmente comprovadas apresentam nexo de causalidade com o objeto do convênio. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos no processo (peças 210-213). 1. Processo TC- Processo 032.134/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Banco Florestal (06.265.555/0001-41); Roberto Magno de Castro e Silva (XXX.079.261-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (OAB/TO 4.881), representando Banco Florestal; Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100), representando Roberto Magno de Castro e Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.